Tribunal: STF
Processo: Rcl 63872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2119923-20.2022.8.26.0000, por suposta violação ao decidido no ARE 878.911-RG (tema 917).



    O reclamante narra que o Prefeito do Município de Santo André/SP ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Municipal 10.484/2022, que instituiu a carteira municipal de saúde da mulher.



    Relata que a mencionada ADI foi julgada procedente, por vício de iniciativa, para declarar a inconstitucionalidade do referido diploma municipal. Afirma que foi interposto recurso extraordinário pelo ora reclamante, o qual foi inadmitido, com fundamento na tese firmada pelo STF no julgamento do ARE 878.911-RG (tema 917). Prossegue aduzindo que foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido.



    Salienta que o STF, ao julgar o referido tema da repercussão geral, conferiu um interpretação restritiva à matéria de iniciativa reservada ao Poder Executivo “a fim de assegurar que o Legislativo possa manter sua atuação legiferante na esfera municipal”. (eDOC 1, p. 7 - ID: d8ebfbc5)



    Sustenta que a lei em questão estabelece norma genéricas, sem adentrar à estrutura ou atribuições de órgãos da Administração Pública. 



    Por fim, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, ou, alternativamente, a reforma da decisão, para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, prestou informações. (eDOC 35 - ID: 5c42cf12)



    Em contestação, o Prefeito do Município de Santo André defende o ato reclamado, ao fundamento de que a legislação em questão padece de vício de iniciativa. (eDOC 36 - ID:9aa5c045)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2119923-20.2022.8.26.0000. Lei nº 10.484/2022, do município de Santo André, de iniciativa parlamentar, a qual instituiu a Carteira Municipal de Saúde da Mulher e dá outras providências. Alegação de interferência do Poder Legislativo em atos de planejamento, organização e gestão administrativa. Iniciativa privativa do Poder Executivo. ADI Estadual julgada procedente. Recurso Extraordinário interposto em face dessa decisão. Não seguimento do recurso, sob o fundamento de incidência do teor do Tema 917 da Repercussão Geral. Agravo Interno que manteve a decisão de não seguimento. Nestes autos, alegação do Reclamante de não incidência do Tema 917 da Repercussão Geral. Conteúdo da Lei nº 10.484/2022 cuja matéria não sujeita à iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. Pedido alternativo de reforma da decisão, para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, e, nesse sentido, inadequação da via eleita. Parecer pela procedência da Reclamação, para que seja dado seguimento ao RE interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, levando em conta os exatos limites da tese de mérito do Tema 917/STF” (eDOC 39 - ID: 0011d480)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme relatado, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP insurge-se contra decisão do TJSP que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o tema 917 da repercussão geral.



    Cumpre registrar que o citado ato reclamado também foi impugnado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na Rcl 63.643, distribuída à minha relatoria.



    Ressalto que, em 2.7.2024, julguei procedente a Rcl 63.643, para cassar o ato reclamado e determinar que outro fosse proferido em consonância com o entendimento do STF sobre a matéria.



    Desse modo, tendo em vista que o ato ora reclamado não mais subsiste, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação, em virtude da perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente